Tribunal: TJSP
Processo: 2126737-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida cassação da decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite exame aprofundado de provas. Ordem denegada.